Tribunal: TCU
Processo: 016.673/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7686/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo. 1. Processo TC- Processo 016.673/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassiano Ricardo de Souza (XXX.753.216-XX); Juscelino de Souza Borges Neto (XXX.688.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. colacione os elementos necessários, inclusive por meio de diligência, para averiguar a ocorrência ou não de acumulação de cargos por parte dos srs. Cassiano Ricardo de Souza e Juscelino de Souza Borges Neto; 1.7.1.2. informe os períodos nos quais eventualmente ocorreu acumulação de cargos por parte dos interessados.